Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato.
2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC (CPC/15, art. 125, II) quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender.” (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).
3. A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.
4. Recurso desprovido.